Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-21.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Base de cálculo – Havendo a cumulação de ações, os honorários advocatícios são devidos aos vencedores sobre todos os pedidos providos ou rejeitados, conforme o caso - No tocante à condenação em obrigação de fazer a base da sucumbência deve corresponder ao valor dos medicamentos a serem disponibilizados ou do procedimento médico-hospitalar a ser realizado – Precedentes

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Base de cálculo – Havendo a cumulação de ações, os honorários advocatícios são devidos aos vencedores sobre todos os pedidos providos ou rejeitados, conforme o caso - No tocante à condenação em obrigação de fazer a base da sucumbência deve corresponder ao valor dos medicamentos a serem disponibilizados ou do procedimento médico-hospitalar a ser realizado – Precedentes do STJ - Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC/2015 - Recurso provido em parte.